Tribunal: TJDFT
Processo: 0064180-75.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Órgão 3a TURMA CÍVEL Espécie AP - APELAÇÃO CÍVEL Processo no 0064180-75.2008.07.0001 AP Apelantes BANCO DO BRASIL S.A. ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE SANTANA Apelados OS MESMOS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de acordo entre as partes via plataforma (Id. 14276215), suspendo o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Cancele-se a audiência de conciliação designada para o dia 17.3.2020. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora